Tribunal: TJMT
Processo: 1042042-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042042-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. S. D. C. - CPF: 110.309.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TEA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR. BAIXA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO MUNICIPAL. TEMA 793 DO STF
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que direcionou ao ente municipal o cumprimento inicial da obrigação de fornecer tratamento terapêutico multidisciplinar convencional, consistente em Psicologia e Terapia Ocupacional, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual ente federado detém a responsabilidade primária para o fornecimento do tratamento terapêutico multidisciplinar convencional demandado, considerando a estrutura hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece competência comum entre União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, configurando responsabilidade solidária dos entes federados, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

4. A responsabilidade solidária não afasta a observância das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

5. O tratamento terapêutico multidisciplinar convencional envolvendo Psicologia e Terapia Ocupacional caracteriza-se como serviço de baixa complexidade, inserindo-se na esfera de atribuição primária do Município.

6. As razões recursais limitam-se a demonstrar inconformismo, sem apresentar fundamento novo capaz de justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
O tratamento terapêutico multidisciplinar convencional envolvendo Psicologia e Terapia Ocupacional para paciente com Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se como serviço de baixa complexidade, inserindo-se na esfera de atribuição primária do Município, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 197; 198.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 793 do STF (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019). Enunciados nos 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. TJ-MT, N.U 1037291-62.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação no 1112163-23.2025.8.11.0041 ajuizada por
A. J. S. D. C.
, deferiu parcialmente o pedido liminar consubstanciado na disponibilização de Tratamento Terapêutico Multidisciplinar Convencional (Psicologia e Terapia Ocupacional) ao autor, que possui diagnóstico de

Transtorno do Espectro Autista (TEA), para direcionar o cumprimento da obrigação inicialmente a Fazenda Pública Municipal.

Nas razões recursais, sustenta que “
as obrigações decorrentes da decisão monocrática recaiam, prioritariamente, sobre o ente estatal que detém a responsabilidade pela disponibilização do procedimento requerido, em conformidade com a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793”.

Alega que
“ausência da terapia ABA, conforme indicado, pode acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento neurológico e social da criança, consolidando um prejuízo que o tempo não poderá reparar. A urgência, portanto, não está apenas em receber "um" tratamento, mas em receber "o" tratamento correto e tempestivo”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s

354619357 e 357337868).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação no 1112163-23.2025.8.11.0041 ajuizada por
A. J. S. D. C.
, deferiu parcialmente o pedido liminar consubstanciado na disponibilização de Tratamento Terapêutico Multidisciplinar Convencional (Psicologia e Terapia Ocupacional) ao autor, que possui diagnóstico de

Transtorno do Espectro Autista (TEA), para direcionar o cumprimento da obrigação inicialmente a Fazenda Pública Municipal.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a parte agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e necessita, conforme relatório médico, de tratamentos contínuos e especializados, incluindo Psicologia e Terapia Ocupacional.

É cediço que há responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso concreto, trata-se de fornecimento de Tratamento Terapêutico Multidisciplinar Convencional (Psicologia e Terapia Ocupacional), ou seja, de baixa complexidade.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação, mormente quando não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

5. Recurso não provido.

(N.U 1037291-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026